Tribunal: STJ
Processo: 0001245-43.2024.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832237 - TO (2025
/0003166-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : P R DO A
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE -
TO006453
LUIS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ - TO000160
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO SEXUAL
MEDIANTE FRAUDE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
PEDIDO INDEFERIDO MOTIVADAMENTE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO
RÉU. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. OMISSÕES. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "O art. 400, § 1o, do CPP,
autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da
prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida
pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua
desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (AgRg no RHC n.
192.205/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
12/9/2024
Documento eletrônico VDA48326048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c50d16e-5062-4986-8023-4e141e726d5d

3. Entende o STJ que "a instauração de incidente de insanidade mental
está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade
mental do acusado" (AgRg no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/10/2022
).
10/10/2022
4. Com base nas provas dos autos, o Colegiado estadual entendeu não
haver dúvida sobre a higidez mental do réu, pois seus episódios de
ansiedade e de depressão, os sintomas correlatos e o uso da medicação
para tratá-los não capazes de afetar sua imputabilidade, segundo se
depreende dos relatórios médicos. Ademais, concluiu que comprovaram
a lucidez e o discernimento do acusado suas declarações em audiência,
o fato de que ele exercia seu labor normalmente e a questionável
conveniência de ele, depois das acusações, alegar ter maiores problemas
de saúde. Por isso, o Tribunal local manteve o indeferimento do pedido
de instauração do incidente de insanidade mental. Incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
5. Alterar a conclusão do Tribunal estadual, de que não há dúvida sobre
a higidez mental do réu, demandaria reexame de fatos e provas,
providência incabível em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do
STJ.
6. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os
temas discutidos. Em verdade, o embargante trata como omissões o seu
inconformismo com o resultado da solução prévia.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília (DF),
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48326048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c50d16e-5062-4986-8023-4e141e726d5d

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48326048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c50d16e-5062-4986-8023-4e141e726d5d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832237 - TO (2025
/0003166-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : P R DO A
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE -
TO006453
LUIS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ - TO000160
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO SEXUAL
MEDIANTE FRAUDE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
PEDIDO INDEFERIDO MOTIVADAMENTE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO
RÉU. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. OMISSÕES. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "O art. 400, § 1o, do CPP,
autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da
prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida
pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua
desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (AgRg no RHC n.
192.205/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
12/9/2024
Documento eletrônico VDA48326208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:09
Código de Controle do Documento: f35b0d6b-0d33-49cc-99d0-7c9214df1611

3. Entende o STJ que "a instauração de incidente de insanidade mental
está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade
mental do acusado" (AgRg no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/10/2022
).
10/10/2022
4. Com base nas provas dos autos, o Colegiado estadual entendeu não
haver dúvida sobre a higidez mental do réu, pois seus episódios de
ansiedade e de depressão, os sintomas correlatos e o uso da medicação
para tratá-los não capazes de afetar sua imputabilidade, segundo se
depreende dos relatórios médicos. Ademais, concluiu que comprovaram
a lucidez e o discernimento do acusado suas declarações em audiência,
o fato de que ele exercia seu labor normalmente e a questionável
conveniência de ele, depois das acusações, alegar ter maiores problemas
de saúde. Por isso, o Tribunal local manteve o indeferimento do pedido
de instauração do incidente de insanidade mental. Incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
5. Alterar a conclusão do Tribunal estadual, de que não há dúvida sobre
a higidez mental do réu, demandaria reexame de fatos e provas,
providência incabível em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do
STJ.
6. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os
temas discutidos. Em verdade, o embargante trata como omissões o seu
inconformismo com o resultado da solução prévia.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
P. R. DO A. opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 410-415,
em que não foi provido o agravo regimental interposto.
A defesa alega omissões quanto à apreciação da tese da obrigatoriedade
de instauração do incidente diante de dúvida e ao argumento relativo à não
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Requer a superação das imperfeições acima mencionadas.
Documento eletrônico VDA48326208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:09
Código de Controle do Documento: f35b0d6b-0d33-49cc-99d0-7c9214df1611

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento,
aprimoramento ou complemento, objetiva nova avaliação do caso.
Na espécie, apesar dos esforços do embargante, não identifico razão para
o acolhimento dos aclaratórios.
No que interessa, eis os fundamentos do ato embargado (fls. 414-415):
Com base nas provas dos autos, o Colegiado estadual entendeu
não haver dúvida sobre a higidez mental do réu, pois seus
episódios de ansiedade e de depressão, os sintomas correlatos e o
uso da medicação para tratá-los não capazes de afetar sua
imputabilidade, segundo se depreende dos relatórios médicos.
Ademais, concluiu que comprovaram a lucidez e o discernimento
do acusado suas declarações em audiência, o fato de que ele
exercia seu labor normalmente e a questionável conveniência de
ele, depois das acusações, alegar ter maiores problemas de saúde.
Por isso, o Tribunal local manteve o indeferimento do pedido de
instauração do incidente de insanidade mental.
Dessa forma, o acórdão atacado está em harmonia com a seguinte
jurisprudência deste Superior Tribunal:
O art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir
as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova.
Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova
requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa,
quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da
controvérsia (AgRg no RHC n. 192.205/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
12/9/2024
[...] a instauração de incidente de insanidade mental está
condicionada à existência de dúvida razoável acerca da
integridade mental do acusado, o que não foi observado no
presente caso (AgRg no RHC n. 168.584/MG, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
4/10/2022
10/10/2022
Portanto, aplico, na espécie, a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA48326208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:09
Código de Controle do Documento: f35b0d6b-0d33-49cc-99d0-7c9214df1611

Alterar a conclusão do Tribunal estadual, de que não há dúvida
sobre a higidez mental do réu, demandaria reexame de fatos e
provas, providência incabível em recurso especial, por força
da Súmula n. 7 do STJ.

Não vejo necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os temas
discutidos. Em verdade, o embargante trata como omissões o seu inconformismo
com o resultado da solução prévia.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48326208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:09
Código de Controle do Documento: f35b0d6b-0d33-49cc-99d0-7c9214df1611

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0003166-2
AREsp 2.832.237 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007038620188272712 00012454320248272729 00099454220238272729
12454320248272729 7038620188272712 99454220238272729
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P R DO A
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
ADVOGADOS
: MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE - TO006453
LUIS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ - TO000160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Violação sexual mediante fraude
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: P R DO A
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
ADVOGADOS
: MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE - TO006453
LUIS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ - TO000160
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605155449425;0164@
2025/0003166-2 - AREsp 2832237 Petição : 2025/0043206-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48295928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:03:13
Código de Controle do Documento: 5E522C9A-DDFB-40F6-80A5-A611E1A7EB22